Tribunal: TJMT
Processo: 0006764-24.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006764-24.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Vias de fato, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE (VÍTIMA), VALQUIRIA KONOSKI - CPF: 616.559.881-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO
D
A
APELAD
A
– ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
E DA CONTRAVENÃO PENAL
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL COMPROV
ANDO
A AUTORIA
DELITIVA
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃO
DA
APELAD
A
– APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
INCIDÊNCIA DO ART. 386,
V e
VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, na espécie, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição d
a
apelad
a
,
porquanto d
eve ser observado
em
seu
favor
o
disposto no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal
, bem como
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da

1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, nos autos na Ação Penal n.
0006764-24.2018.8.11.0055 (código 277248
), absolv
endo

Valquiria

Konoski

da suposta prática do crime de
fornecimento de bebida alcoólica para adolescente e da contravenção penal de vias de fato
, previsto
s
no art.
243, da Lei n. 8.069/90 e no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41
.

O Ministério Público, forte nas razões recu
rsais que se
veem
no ID
101455495
, postula a reforma do aludid
o édito judicial, a fim de que a
apelad
a
seja condenad
a
pela prática do
delito
e da contravenção penal
descrito
s
na denúncia, ao argumento de que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência do
s
fato
s
.

Nas
contrarrazões que se encontram no
s

ID
s

98423497
/
98422558
,
a
apelado
requer
o desprovimento
do presente

recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
103822493
,
seguiu a mesma linha intelectiva opinando pelo

desprovimento
do vertente
recurso
apelo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID
98420952
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO.

No dia 22 de outubro de 2017, por volta das 18h, neste município e Comarca

de Tangara da Serra/MT, a denunciada
VALQUIRIA KONOSKI
, com

consciência e vontade, forneceu bebida alcoólica a adolescente
El
o
isa

Cecilia

Konoski

Atayde
,
sua filha, de 15(quinze) anos de idade
, a época dos fatos.

Segundo consta do caderno investigativo, a denunciada
Valquíria
, genitora da
vítima
Eloisa, pediu que esta fosse
até
o bar do "
Nequinho
" comprar

02

(duas)

garrafas de catuaba.

Em seguida, a denunciada consumiu a referida bebida juntamente com Eloisa,

após o que, ainda em conjunto, também consumiram vinho na residência de

Rosa
ne
, vizinha delas.

02
º
FATO.

Com efeito, nas mesmas circunstancias de data e local, por volta das

21h30min, na residência da vizinha da
vítima
e denunciada, nesta cidade e

Comarca de Tangara da Serra/MT, a denunciada
VALQUIRIA KONOSKI
,

com consciência e vontade, de modo a configurar violência
doméstica
contra

mulher, praticou vias de fato contra a
vítima,
Elisa Cecilia
Konoski

Atayde
,
sua filha, de 15(quinze) anos de idade, a época dos fatos
.

Segundo apurado, em ato contínuo a denunciada
Valquíria
não gostou da

atitude da
vítima
ao jogar fora o vinho que estava em uma caneca de metal,

em razão do que jogou a referida caneca, a qual atingiu seu nariz e causou

sangramento.

03
º
FATO.

Consta que, nas mesmas circunstancias de data, em horário não especificado,

mas logo
após
o 02
º

FATO
, na Rua D, quadra 10, Lote 22, Bairro Bela Vista,

nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra/MT, a denunciada
VALQUIRIA

KONOSKI
, com consciência e vontade, de modo a figurar violência
domestica

contra a mulher, novamente praticou vias de fato contra a
vítima

Elisa Cecilia

Konoski

Atayde
, sua filha, de l5(quinze) anos de idade,

a época dos fatos
.

Dessarte, em continuidade delitiva, a
vítima
retornou a sua casa para estacar o

sangramento, ocasião em que disse a sua genitora que telefonaria para o seu

pa
i
para ir residir com ele. Neste instante, a denunciada investiu contra a
vítima
para retirar-lhe o celular de suas mãos e novamente a agrediu,

arranhando seu pescoço [...]
.

Destaques no original

No
caso em apreciação
, verifica-se que o édito vergastado deve permanecer irretocável, a fim de que seja mantida a absolvição
d
a
apelad
a
,
porque
não

ficou demonstrada
, indene de dúvidas,
a
autoria
do crime de
fornecimento de bebida alcoólica para adolescente
, tampouco
da contravenção penal de vias de fato

que fo
ram
imputa
dos

à

recorrida
.

Com efeito,
ao ser
ouvida
em juízo, a vítima Eloisa Cecília
Konoski

Atayde
informou que
foi até
a casa de uma amiga, sua vizinha Nena, e lá ingeriu bebidas alcoólicas. Disse
, também,
que no período da noite
,
quando se encontrou com
a

mãe
, esta não gostou do fato de que
aquela
estivesse embriagada, motivo pelo qual
ordenou
que
entrasse em casa para tomar banho e dormir. A vítima relatou, ainda, que se recusou
a
entrar, momento em que começou a agredir a apela
da
e disse que ligaria para o pai
, pois queria
morar com ele.

Infere-se, ainda, das declarações
que

Eloisa Cecília
prestou em juízo
, que
ela
negou ter ingerido bebidas alcoólicas na companhia da mãe e relata que foi ela
, a vítima,

quem
a
agrediu

em primeiro lugar, sendo que o copo arremessado pela
apelada
pass
ou
de leve
pelo n
ariz
da adolescente
.

Por
derradeiro
,
a ofendida,
informou que mentiu no
Cisc
, pois no momento em que prestou suas declarações
,
estava com raiva da
mãe
, consoante de infere
do depoimento
daquela
abaixo transcrito:

MP: (Leu a denúncia) Como que foram esses fatos Eloisa?

Vítima: Então, foi assim: de manhã eu tinha pedido pra ela (minha mãe) para deixar eu ir na casa da minha amiga, ela pegou e deixou. Quando foi a noite eu cheguei em casa, só que lá estava tendo bebida, entendeu? Eu cheguei em casa já era a noite e minha mãe não estava, ela estava na casa da vizinha, e eu, então, fui atrás da minha mãe.
Minha mãe brigou comigo porque eu tinha ingerido bebida alcoólica onde eu estava,
ai
ela me mandou ir para casa para eu ir tomar um banho e dormir, eu peguei e não fui, eu fiquei na frente de casa e até discuti com ela. Aí ela veio, segurou em mim, e mandou eu entrar pra dentro de casa, pra tomar banho, essas coisas. Aí eu peguei e falei que eu ia ligar para o meu pai, para o meu pai vir me buscar, ela não deixou até porque meu pai...
ai
foi então que eu peguei e comecei a agredir minha mãe, só que no CISC eu disse isso porque eu estava com raiva dela.

MP: E o arremesso desse copo, dessa caneca no seu rosto, que ficou até

marca? Os policiais falaram que viram essa marca.

Vítima
: Foi por causa da briga,
foi o que eu falei, eu agredi minha mãe
;

MP: você bebeu com ela em algum momento?

Vítima
: Não, eu cheguei em casa já tinha ingerido bebida alcoólica;

MP: Você responde por um ato infracional de denunciação caluniosa, mesmo

sendo menor a época, se estiver mentindo. (Leu o depoimento da ré na fase

inquisitória). Ela confirmou lá na
polícia
que arremessou essa caneca em você,

você claramente
está
tentando proteger ela de alguma forma, dizendo que nada

disso aconteceu e tal, não é? Conta o q
ue
realmente aconteceu? Conta para nós?

Porque o que você está falando não
está
batendo nem com o que sua mãe falou

na
polícia
;

Vítima
: Então
,
foi o que eu estou dizendo, eu fui na casa da minha amiga, e é

o que eu contei;

MP: Essa sua amiga é essa “Nena"?

Vítima
: Sim.

MP: E a vizinha?

Vítima
: Sim
,
que eu tinha pedido para minha mãe e ela deixou; e
ai
como

minha mãe disse ai, ela realmente arremessou, só que isso
ai
foi porque ela

achou ruim de eu ter ingerido bebida alcoólica com a vizinha, foi isso

MP: E ela jogou essa caneca foi
la
na casa dessa Nena?

Vitima:
Huhum
, pegou um pouco no nariz

MP: Parece que vocês se pegaram, isso?

Vítima
: Sim, foi
lá
em casa.

MP: foi no momento em que você falou que ia ligar para o seu pai?

Vítima
: Sim

MP: E ela foi pra cima de você para tirar o telefone, foi isso?

Vítima
: Ela bateu a mão pra tirar o telefone e eu fui pra cima dela

MP: Em nenhum momento vocês beberam juntas?

Vítima
: Não

MP: A Nena disse que viu vocês bebendo juntas na frente de casa?

Vítima
: Não
,
não, por causa que essa Nena é a vizinha
.

MP: Então essa caneca pegou no seu nariz? A Nena falou que sangrou

Vítima
: Triscou, mas não sangrou

MP: Essa catuaba que sua mãe fala que estava bebendo, não foi você que

comprou?

Vítima
: Não,
já
tinha na casa, eu pedi, mas não foi eu que comprei, realmente

não foi eu que comprei

MP: Quem comprou?

Vítima
: Não foi eu que comprei, foi a Nena.

Defensor: Quem se exaltou primeiro?

Vítima
: Fui eu,

Defensor: Quem iniciou as agressões?

Vítima
: Fui eu

Defensor: Em nenhum momento ela te deu bebida alcoólica?

Vítima: Não.
[...]

Negritamos

A
apelada,
por
sua
vez,
em juízo, negou a prática do delito
e da contravenção penal
em
alusão
, afirmando que foi agredida pela filha, que se encontrava embriagada

visto que esta
havia ingerido bebida alcoólica na casa da vizinha Nena
,
razão pela qual
chamou a atenção
dela
,
quando
então
passaram a
se agredir mutuamente,
tal como pode ser visto desta parte das declarações da recorrida:

[...]
Ré: Quem chamou a
polícia
nessa estória fui eu, eu não aguentava mais, foi

um sábado ou domingo a Eloisa chegou em casa: "Mãe, vou na casa de uma

amiga". Eu falei: “Vai”, e eu fiquei em casa. E quando eu fui buscar ela
, que
estava na casa da Rosana, da “Nena", ela estava bêbada, ai eu mandei ela ir

pra casa, ela não quis ir e ela era muito brava Eloisa e ela ficou
lá
na frente,

quando eu cheguei
lá
tinha sim uma caneca de vinho, eu joguei o que tinha

dentro da caneca fora e ela ficou brava, quando eu cheguei em casa eu mandei

ela ir tomar banho, ela falou que ia ligar para o pai dela, só que o pai dela

nunca ligou, só tinha visto ela quando nasceu e começou de novo agora faz um

ou dois anos, ai eu bati a mão no telefone dela, onde ela veio me agredir,

quando ela me agrediu eu bati a mão e pegou numa caneca e acabou pegando

um pouco nela, ai ela veio pra cima de mim e quem chamou a
polícia
fui eu;

Juíza
: A senhora nega as agressões?

Ré: Então, foi o que eu falei, eu fui me defender dela, agora se pegou nela eu

nem lembro porque eu tomo
diazepam
, remédio controlado;

Juíza
: E a questão de dar bebida alcoólica pra ela?

Ré: Foi a Rosana, ela era minha vizinha
, até
então quando ela ficou sabendo

que tinha audiência, ela mudou de
lá
, não sei onde ela
está
, ela morava ladinho

d
a minha casa, muro a muro;
[...]

Negritamos

A única testemunha ouvida em juízo foi o
policial militar
José Valdeci
,

que

afirmou que na ocasião foram acionados em razão de um conflito na residência

da
apelada
.

E
, quando
lá
chegaram, salvo engano, a menina tinha uma marca no

nariz,
motivo pelo qual foi feito
o encaminhamento
de ambas
para o

Cisc
.
A testemunha
afirmou
, também,
que se recordava
que a
recorrida
falou
para ele

que
estava bebendo com a
vítima
, mas

não se
lembrava
dos detalhes
da ocorrência, diante do elastério entre o ato e sua oitiva
na segunda fase da persecução penal
.

Por conta disso
, impera nestes autos a ausência de comprovação quanto à autoria delitiva, sendo
, pois,
duvidoso que
a
apelad
a

tenha
pratic
ado

o crime de fornecimento de bebida alcoólica para
filha
adolescente
, tampouco a
contravenção penal de vias de fato
,
porquanto

a
prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foi suficiente para transmutar tais indícios em certeza.

Ademais, n
ão obstante seja possível que o

delito
e a contravenção
retrocitados

possa
m
ter
sido
prat
i
cados

tal como
narrado
s
na peça acusatória, a dúvida que emerge do conjunto probatório não autoriza, como asseverado alhures, a condenação
d
a
apelad
a
,

daí por que
, considerando a fragilidade probatória e a gravidade de uma condenação criminal,
a
sentença absolutória deve ser mantida, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Isso
,
porque não se pode deixar de ter mente que
,
em matéria penal
,
a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, não sendo, pois, por outra razão que esse preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva. A
lém do mais
,
deve ser

acrescentado acerca do tema

que o sistema penal pátrio prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, inciso LVII da Constituição Federal, segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de
sentença penal condenatória”
.

A propósito, antes de integrar a Lei Fundamental da República, o referido princípio era tratado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, sobretudo depois da adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo art. 11, item 1, incluiu a garantia que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa”
.

Por sua vez, a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica –, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, também se referiu à matéria no seu art. 8º, item 2, afirmando que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem
direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa [...]”
.

Deve ser anotado ainda n
essa mesma linha intelectiva que um dos aspectos do princípio da não culpabilidade diz respeito à insuficiência de prova para a condenação, em razão da qual o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que, no processo penal
de
um
Estado
Democrático
de
Direito, tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado sempre diante de uma situação duvidosa quanto à existência ou não de determinado fato delituoso.

Aliás, no
tocante à matéria,

esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por seu turno, este

Tribunal
de Justiça
,
em relação ao assunto
,

firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR –SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – FRAGILIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS NOS AUTOS – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo
.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente é medida de rigor.
(N.U 0008686-78.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,
Publicado
no DJE 12/02/2020).
Destacamos

APELAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – JULGADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime
” (TJMT, AP nº 5733/2018).

(N.U 0000866-26.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Valquiria

Konoski

da acusação
do crime de fornecimento de bebida alcoólica para adolescente e
da prática de
contravenção penal de vias de fato
,
nos termos preconizados no art. 386, inciso
s V e
VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022